Tribunal: STJ
Processo: 0007040-36.2018.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2641064 - SE
(2024/0148604-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: VALMIR DOS SANTOS COSTA
EMBARGANTE
: EROTILDES JOSE DE JESUS
EMBARGANTE
: BRENO VERISSIMO MELO DE JESUS
ADVOGADOS
: EVÂNIO JOSÉ DE MOURA SANTOS - SE002884
MATHEUS DANTAS MEIRA - SE003910
FABIO BRITO FRAGA - SE004177
UBIRAJARA DA SILVA BOTELHO NETO - SE012413
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
INTERES.
: JAMERSON DA TRINDADE MOTA
ADVOGADO
: RAPHAEL COSTA MOTA - SE004060
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISTINÇÃO ENTRE
REVALORAÇÃO
JURÍDICA
E
REEXAME
FÁTICO
DEVIDAMENTE DELINEADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE (ART. 489 DO CPC).
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, destinam-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não se prestando à
rediscussão de matéria já decidida ou à revisão do entendimento
adotado pelo órgão julgador.
2. Não há omissão quanto à distinção entre revaloração jurídica e
reexame de provas quando o acórdão embargado demonstra, com base
Documento eletrônico VDA54150348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:32
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: a6366e23-4096-4780-8f1e-50df323a5a1c

em elementos concretos extraídos da decisão de origem (como a
discrepância de valores arrecadados e repassados e a divisão de tarefas),
que a acolhida da tese defensiva exigiria a desconstituição das
premissas fáticas estabelecidas, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
3. A alegação de atipicidade por revogação de dispositivo legal (abolitio
ou conflito de normas) não prescinde do requisito do
criminis
prequestionamento. Se o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor
definitivo sobre a matéria, postergando a análise para a sentença (art.
383 do CPP), incidem os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal, mesmo em se tratando de questões de ordem pública.
4. Não configura violação do
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 489,
a decisão que, de forma fundamentada e específica, realiza o cotejo
entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido para
justificar a aplicabilidade do óbice sumular, demonstrando a
impossibilidade de revisão na via especial.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre a pretensão veiculada pela
alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial (alínea "c"), ante a impossibilidade de se realizar o
cotejo analítico e verificar a similitude fática entre os arestos
confrontados.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:32
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: a6366e23-4096-4780-8f1e-50df323a5a1c

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2641064 - SE
(2024/0148604-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: VALMIR DOS SANTOS COSTA
EMBARGANTE
: EROTILDES JOSE DE JESUS
EMBARGANTE
: BRENO VERISSIMO MELO DE JESUS
ADVOGADOS
: EVÂNIO JOSÉ DE MOURA SANTOS - SE002884
MATHEUS DANTAS MEIRA - SE003910
FABIO BRITO FRAGA - SE004177
UBIRAJARA DA SILVA BOTELHO NETO - SE012413
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
INTERES.
: JAMERSON DA TRINDADE MOTA
ADVOGADO
: RAPHAEL COSTA MOTA - SE004060
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISTINÇÃO ENTRE
REVALORAÇÃO
JURÍDICA
E
REEXAME
FÁTICO
DEVIDAMENTE DELINEADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE (ART. 489 DO CPC).
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, destinam-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não se prestando à
rediscussão de matéria já decidida ou à revisão do entendimento
adotado pelo órgão julgador.
2. Não há omissão quanto à distinção entre revaloração jurídica e
reexame de provas quando o acórdão embargado demonstra, com base
Documento eletrônico VDA54150678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:53
Código de Controle do Documento: d7c2da5c-7641-454d-bb5e-629c621a762d

em elementos concretos extraídos da decisão de origem (como a
discrepância de valores arrecadados e repassados e a divisão de tarefas),
que a acolhida da tese defensiva exigiria a desconstituição das
premissas fáticas estabelecidas, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
3. A alegação de atipicidade por revogação de dispositivo legal (abolitio
ou conflito de normas) não prescinde do requisito do
criminis
prequestionamento. Se o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor
definitivo sobre a matéria, postergando a análise para a sentença (art.
383 do CPP), incidem os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal, mesmo em se tratando de questões de ordem pública.
4. Não configura violação do
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 489,
a decisão que, de forma fundamentada e específica, realiza o cotejo
entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido para
justificar a aplicabilidade do óbice sumular, demonstrando a
impossibilidade de revisão na via especial.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre a pretensão veiculada pela
alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial (alínea "c"), ante a impossibilidade de se realizar o
cotejo analítico e verificar a similitude fática entre os arestos
confrontados.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
e
VALMIR DOS SANTOS COSTA, EROTILDES JOSÉ DE JESUS
opõem embargos de declaração contra
BRENO VERÍSSIMO MELO DE JESUS
acórdão desta Sexta Turma que negou provimento ao agravo regimental.
O aresto embargado manteve a decisão monocrática que não conheceu
dos recursos especiais, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
O colegiado entendeu que o Tribunal de origem, ao receber a denúncia,
fundamentou a existência de justa causa com base em elementos informativos
concretos, de modo que acolher as teses de atipicidade das condutas demandaria o
Documento eletrônico VDA54150678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:53
Código de Controle do Documento: d7c2da5c-7641-454d-bb5e-629c621a762d

reexame do acervo fático-probatório. Assentou-se, ainda, que o óbice sumular
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial suscitado.
Nas razões dos aclaratórios, os embargantes sustentam a existência de
omissões no julgado. Alegam, inicialmente, que a pretensão não exige reexame de
provas, mas revaloração jurídica, argumentando que o simples exercício de cargos
públicos não caracteriza associação criminosa e que é impossível haver fraude em
contratação direta que dispensa licitação.
Aduzem omissão quanto à tese de recebimento da denúncia por
dispositivo revogado (art. 1o, XI, do Decreto-
, sustentando tratar-
Lei n. 201/1967)
se de matéria de direito e de ordem pública que deveria haver sido enfrentada,
independentemente de revolvimento fático.
Apontam violação do
§ 1o, do Código de Processo Civil,
art. 489,
aplicado subsidiariamente por força do
o do Código de Processo Penal, sob o
art. 3
argumento de que a decisão se limitou a aplicar a Súmula n. 7 do STJ sem
enfrentar especificamente as teses defensivas trazidas no agravo regimental.
Por fim, verberam a ocorrência de omissão na análise do recurso pela
alínea "c" do permissivo constitucional. Defendem que a Súmula n. 7 do STJ não
pode obstar o conhecimento do dissídio jurisprudencial quando os fundamentos
jurídicos são distintos daqueles veiculados pela alínea "a", exigindo-se o confronto
analítico dos julgados.
Requerem o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos
infringentes, para que o recurso especial seja conhecido e provido.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Os embargos de declaração são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Não se prestam,
Documento eletrônico VDA54150678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:53
Código de Controle do Documento: d7c2da5c-7641-454d-bb5e-629c621a762d

portanto, à rediscussão de matéria já decidida ou à revisão do entendimento
adotado pelo órgão julgador.
No caso, a pretensão dos embargantes revela nítido caráter infringente,
buscando reverter a conclusão do acórdão que negou provimento ao agravo
regimental. Analiso, ponto a ponto, as alegações defensivas.
I. Omissão quanto à distinção entre revaloração e reexame (Súmula
n. 7 do STJ)
Os embargantes sustentam que a decisão foi omissa ao não diferenciar
revaloração jurídica de reexame fático, insistindo que "não é necessário promover
qualquer análise fática para dizer se apenas o fato de ser prefeito, secretário
municipal e servidor comissionado do município configura vínculo forte o
suficiente" e que "impossível fraudar o que não existe" em casos de dispensa de
licitação (fl. 3.321).
Não há omissão. O acórdão embargado enfrentou expressamente essa
distinção, consignando que a revaloração pressupõe a aceitação das premissas
fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem, o que não ocorre na espécie.
O aresto registrou que o Tribunal
apontou elementos
a quo
concretos para justificar a justa causa (fl. 3.207):
O Tribunal de origem destacou que (fl. 1.687):
Desse modo, a denúncia refere-se à existência de uma
associação criminosa entre os denunciados, desde o ano de
2013, quando o Prefeito VALMIR DOS SANTOS COSTA
tomou posse, até meados de 2018, com o fito de desviar
recursos públicos arrecadados com o abate de animais no
matadouro do município de Itabaiana/SE.
A denúncia relata funções bem definidas entre os
denunciados. Nesse sentido, o Secretário de Agricultura
EROTILDES JOSÉ DE JESUS e seu filho BRENO
VERÍSSIMO MELO DE JESUS, ora denunciados,
passaram a ocupar a função que, no início, seria do acusado
ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA (FOZINHO), cunhado do
Prefeito, de arrecadar o dinheiro e repassá-lo em quantia
bem inferior para os cofres do município. É de se frisar que
a cobrança média era de R$ 50,00 (cinquenta reais) por
cabeça de gado abatida, e o repasse feito para o Município
Documento eletrônico VDA54150678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:53
Código de Controle do Documento: d7c2da5c-7641-454d-bb5e-629c621a762d

era de R$ 17,15 (dezessete reais e quinze centavos),
conforme relatos das testemunhas e alguns dos acusados,
valor bem inferior ao realmente arrecadado.

Assim, o Colegiado concluiu que, para acolher a tese de que não houve
dolo ou vínculo associativo, seria necessário desconstituir as premissas fáticas do
acórdão recorrido, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Confira-se o trecho
do julgado (fl. 3.208):
A conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de indícios
de um esquema duradouro e com divisão de tarefas baseou-se nos
elementos informativos colhidos. Para esta Corte Superior
concluir em sentido oposto – que o vínculo era meramente
eventual –, seria necessário reexaminar os depoimentos e
que levaram a instância ordinária a vislumbrar a
documentos
estabilidade e a permanência. Isso não é revaloração jurídica, mas
.
reexame de prova

Portanto, o que a defesa chama de "omissão" é, na verdade, mero
inconformismo com a aplicação do óbice sumular.
II. Lei revogada (art. 1o, XI, do Decreto-Lei n. 201/1967)
A defesa alega omissão quanto à tese de
ou revogação
abolitio criminis
do tipo penal imputado, sustentando ser matéria de ordem pública que independe
de análise fática.
Sem razão. A questão foi tratada nas decisões monocráticas mantidas
pelo acórdão, onde se esclareceu que o Tribunal de origem não emitiu juízo de
valor definitivo sobre a controvérsia (conflito aparente de normas), postergando a
definição jurídica para a sentença (art. 383 do CPP).
Se a Corte local não debateu o mérito da revogação legal no momento
do recebimento da denúncia, limitando-se a admitir a acusação, carece a matéria
do indispensável prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF).
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, na instância
especial, até mesmo as matérias de ordem pública exigem prequestionamento. Não
houve, portanto, silêncio do julgado, mas impedimento processual para a análise
do tema.
Documento eletrônico VDA54150678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:53
Código de Controle do Documento: d7c2da5c-7641-454d-bb5e-629c621a762d

III.
do CPC
Art. 489
Os embargantes apontam violação do dever de fundamentação, aduzindo
que a decisão se limitou a aplicar a Súmula n. 7 do STJ de forma genérica.
O argumento não se sustenta. O acórdão embargado realizou o cotejo
analítico entre as teses defensivas e os fundamentos do Tribunal de origem para
demonstrar, concretamente, por que o reexame era imprescindível.
O voto condutor transcreveu trechos da decisão de origem sobre a
"associação criminosa", sobre o "excesso de exação" e sobre o "crime licitatório",
evidenciando que a pretensão recursal exigiria infirmar conclusões baseadas em
"relatos das testemunhas" e "documentos fiscais". A fundamentação, portanto, foi
exaustiva e vinculada às peculiaridades do caso.
IV. Dissídio jurisprudencial
Por fim, quanto à alínea "c", o acórdão foi claro ao assentar que a
incidência da Súmula n. 7 do STJ prejudica a análise da divergência.
Ao contrário do que alegam os embargantes, se o óbice sumular impede
que o STJ revise as premissas fáticas do caso concreto, torna-se inviável a
comparação com os paradigmas para verificar a similitude fática. O julgado
embargado citou precedente específico nesse sentido, não havendo falar em
omissão, vejamos:
[...]
A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição
pela alínea a do permissivo constitucional impede o
conhecimento
do
recurso
especial
pela
divergência
.
jurisprudencial sobre a mesma questão
12. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento:
[...]
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição
pela alínea a do permissivo constitucional impede o
conhecimento
do
recurso
especial
pela
divergência
.
jurisprudencial sobre a mesma questão
(
, relator Ministro
AgInt no AREsp n. 2.459.956/RJ
João Otávio
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
de Noronha
29/9/2025,
destaquei.)
3/10/2025,
Documento eletrônico VDA54150678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:53
Código de Controle do Documento: d7c2da5c-7641-454d-bb5e-629c621a762d

V. Dispositivo
À vista do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA54150678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:53
Código de Controle do Documento: d7c2da5c-7641-454d-bb5e-629c621a762d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0148604-8
AREsp 2.641.064 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00070403620188250000 201800319750 201800322277 202000323204
202000323206 202000323270 202000323302 202000325839 202200125418
202200125790 202200125799 202300117291 202300117676
70403620188250000
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VALMIR DOS SANTOS COSTA
AGRAVANTE
: EROTILDES JOSE DE JESUS
AGRAVANTE
: BRENO VERISSIMO MELO DE JESUS
ADVOGADOS
: EVÂNIO JOSÉ DE MOURA SANTOS - SE002884
MATHEUS DANTAS MEIRA - SE003910
FABIO BRITO FRAGA - SE004177
UBIRAJARA DA SILVA BOTELHO NETO - SE012413
AGRAVANTE
: JAMERSON DA TRINDADE MOTA
ADVOGADO
: RAPHAEL COSTA MOTA - SE004060
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CORRÉU
: GUSTAVO LUIZ PEREIRA MACHADO
CORRÉU
: ODAIR FRAGA DOS SANTOS
CORRÉU
: MANOEL MESSIAS DE SOUZA
CORRÉU
: ANTONIO JOSE DA COSTA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Facilitação de contrabando ou descaminho
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: VALMIR DOS SANTOS COSTA
EMBARGANTE
: EROTILDES JOSE DE JESUS
EMBARGANTE
: BRENO VERISSIMO MELO DE JESUS
ADVOGADOS
: EVÂNIO JOSÉ DE MOURA SANTOS - SE002884
MATHEUS DANTAS MEIRA - SE003910
FABIO BRITO FRAGA - SE004177
UBIRAJARA DA SILVA BOTELHO NETO - SE012413
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
INTERES.
: JAMERSON DA TRINDADE MOTA
ADVOGADO
: RAPHAEL COSTA MOTA - SE004060
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C542245515221230221650@
2024/0148604-8 - AREsp 2641064 Petição : 2025/0110816-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54048504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:05:05
Código de Controle do Documento: 10C0CB08-B175-4700-AA24-0CE79092F6D5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0148604-8
AREsp 2.641.064 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245515221230221650@
2024/0148604-8 - AREsp 2641064 Petição : 2025/0110816-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54048504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:05:05
Código de Controle do Documento: 10C0CB08-B175-4700-AA24-0CE79092F6D5